Tribunal: TJSP
Processo: 2158900-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO E EXAME - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RELATÓRIO MÉDICO PORMENORIZADO INDICADO O FÁRMACO E O EXAME - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE TUMORES NO OVÁRIO - EVIDÊNCIA DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO E EXAME - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RELATÓRIO MÉDICO PORMENORIZADO INDICADO O FÁRMACO E O EXAME - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE TUMORES NO OVÁRIO - EVIDÊNCIA DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158900-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada MARCIA ARNAUD
ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158900-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32376 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 2158900.52.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo Foro Regional de Pinheiros
Juiz
: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Ação
: Obrigação de Fazer no 1005109.47.2020.8.26.0011
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada : Marcia Arnaud Antunes
VOTO no 32376
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO SAÚDE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO E EXAME -
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
RELATÓRIO MÉDICO
PORMENORIZADO INDICADO O FÁRMACO E O EXAME -
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA
INDICAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE TUMORES NO OVÁRIO - EVIDÊNCIA DO DIREITO E
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADO DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela
antecipada, para determinar que a ora agravante custeie o tratamento
oncológico prescrito à agravada, com o medicamento AVASTIN, bem
como o exame denominado Fondation, de forma integral, se realizado
com médico de clínica credenciada ou parcial caso a autora opte por
realizar de forma particular.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências do artigo 1.019 do Novo Código de
Processo Civil, posto que os autos reúnem condição de imediato
julgamento.
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, em setembro de 2019, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158900-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32376 ABK
3
autora foi diagnosticada com “Tumor Muleriano Misto Maligno
Uterino” e, imediatamente, iniciou o tratamento. A doença começou a
progredir rapidamente, sendo notado aumento no número de tumores e
no tamanho dos nódulos. Foi, então, que o médico responsável pelo
tratamento da autor, lhe prescreveu o medicamento AVASTIN, o qual
muito embora esteja registrado junto à Anvisa e seja indicado para os
tumores de útero, não foi autorizado pela seguradora ré.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento da parte,
antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery ensinam que:
“Tendo em vista que a medida foi criada em benefício
apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega
da prestação jurisdicional, deve ser concedida com
parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio
constitucional de igualdade de tratamento das partes.
Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como
condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser
exigido em grau compatível com os direitos colocados em
jogo” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Editora
Revista dos Tribunais, 4a ed., 1999, p. 750).
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158900-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32376 ABK
4
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade do
direito invocado pela autora, à medida em que é incontroversa a relação
contratual estabelecida entre as partes, sendo assente na jurisprudência o
entendimento no sentido de que o rol de coberturas editado pela ANS é
meramente exemplificativo.
Ademais, o diagnóstico da doença e a indicação do
tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a
medicina.
Outrossim, há de se reconhecer a existência de fundado
risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pela
própria natureza jurídica do bem ora tutelado vida e saúde.
Tais circunstâncias justificam a antecipação de tutela, na
forma concedida pelo juízo de primeiro grau.
Por fim, cabe observar que os demais argumentos
apresentados pela ora agravante estão diretamente relacionados ao
mérito da demanda e com ele será analisado no momento oportuno, sob
pena de ferir o duplo grau de jurisdição.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator